Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE SOBRESTARA O JULGAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. JULGAMENTO DA APELAÇÃO FICA SOBRESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate.

2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”).

3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022.

4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, “a”).

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.